Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SREI-CNIB.
1. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) não se destina à localização de bens do devedor.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.